Tribunal: TJDFT
Processo: 0037170-12.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0037170-12.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA SANDRA NOGUEIRA DE MOURA EMBARGADO: KERONAINE SOUZA CASADIO, NATALIA PEREIRA GONCALVES D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intimem-se a Embargadas para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de outubro de 2020 15:32:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador